Tribunal: STF
Processo: Rcl 64400
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação, em que se articula usurpação da competência desta Suprema Corte, por inadmissão de recurso extraordinário com fundamento no que decidido no Tema 660 (ausência de repercussão geral). 



    Requer, por isso, seja admitido e autorizado o processamento do apelo extremo, “com provimento integral dos seus pedidos”.



    O Ministério Público Federal, porém, ofertou parecer pela improcedência do reclamo (eDOC 12).



    É o relatório. Decido.



    2. De fato, a reclamação não merece guarida.



    Ao analisar o pleito, convém lembrar que o cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto, a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese de má aplicação de tema decidido por esta Corte, o que somente pode ser aferido após o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito atendido pela interposição do agravo interno, conforme demonstrado. 



    Consideradas tais premissas, faz-se necessária a reprodução da ementa do ato reclamado (eDOC 7):



    “AGRAVO INTERNO CRIME. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I E IV, CP).RECURSO EXTRAORDINÁRIO NEGADO SEGUIMENTO A PARTIR DO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE FIRMADO NO ARE Nº 748.371-RG/MT (TEMA 660) – TESE DA DEFESA QUE DEMANDA O INCURSO EM NORMA PROCESSUAL (ART. 798, § 5º, “B”, DO CPP). AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RELATIVA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUANDO DEPENDENTE DE PRÉVIA ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A” DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    Portanto, ao analisar o agravo interno protocolado em face de decisão fundamentada em negativa de seguimento a recurso extraordinário que discutia questões as quais: i) o STF reconheceu a inexistência de repercussão geral; ii) reconhecida à tese de repercussão geral, o ato reclamado não se afasta da conclusão desta Casa; tem-se que o Tribunal a quo utilizou-se de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte.



     



    É que o juízo primeiro de admissibilidade do extraordinário compete à Presidência ou à Vice-Presidência do Tribunal recorrido, consoante disposto no art. 1.030 do CPC, com a redação conferida pela Lei 13.256/2016. Nessa linha e por todos, confira-se o seguinte julgado:



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula nº 523/STF. Ausência de efeito vinculante apto a ensejar a instauração da competência originária do STF em sede reclamatória. Precedentes. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 181 e 339 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Desacerto das decisões tomadas pelo STJ em recurso especial. Reexame de conteúdo do ato reclamado. Inadmissibilidade em sede de reclamação constitucional. Precedentes. agravo regimental não provido. 1. A inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal desprovida de efeitos vinculantes não autoriza o ajuizamento da reclamação. 2. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes. 3. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 4. O aventado desacerto das decisões tomadas pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial não cabe ser perquirido pela via da reclamação, pois essa não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11). 5. agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 28.723 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 26.2.2018) (Grifou-se) 



    Por fim, relembra-se que a via da reclamação é inadequada para a discussão da apontada violação a dispositivos constitucionais.



    3. Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente